Tribunal: TJES
Processo: 0004382-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004382-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FRAGA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RENÚNCIA AO SURSIS QUE PODE SER EXERCIDO EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que a mesma fora agredida pelo apelante.

De se ressaltar que
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido,
“(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes

(...).” (TJES Apelação Criminal 004160012045 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, não há comprovação nos autos que o apelante tenha direcionado seus atos neste sentido, à luz de injusta agressão praticada pela vítima.

3
.
Pena-base redimensionada em razão da carência de fundamentação quanto a culpabilidade.

Ademais, não fora utilizada fundamentação necessária para adoção de frações diversas daquelas sugestionadas pelo STJ, para aplicação em casos como tais.

4.
A concessão do sursis é obrigação imposta ao Magistrado, podendo o apelante, em sede de execução, optar pelo cumprimento imediato da pena corporal imposta.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL FRAGA PINHEIRO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de lesões corporais perpetradas em face de sua ex-convivente (art. 129, §13, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, posteriormente concretizando a suspensão condicional da pena.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1
.
A autoria do delito não restou devidamente comprovada nos autos;
b.
As circunstâncias judiciais não foram avaliadas com juridicidade; e,
c.
A concessão do sursis, no caso concreto, tende a prejudicar a situação do apelante.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de absolvição, ou a redução da pena-base e a não incidência do sursis.

Pois bem.

A inicial acusatória destaca que:

“
(...)
O
denunciado Rafael Fraga Pinheiro, convivente da vítima Pâmela Barbosa Santos, no dia 29/05/2022, aproximadamente às 04h28min, no interior da residência de ambos, localizada no bairro Bonfim, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão corporal qualificada em desfavor desta.

Q
ue na data dos fatos o denunciado supostamente sob feito de substâncias entorpecentes, passou a demonstrar um comportamento agressivo
f
rente a solicitação da ofendida para que ele fosse tomar banho, oportunidade em que resignou-se e motivado por questões de gênero, de maneira livre e consciente, tomou posse de um objeto similar a um ferro de passar roupa, vindo atingir o braço da ofendida, momento em que esta caiu ao chão.

Não
satisfeito, o denunciado ao verificar que a ofendida tinha conseguido sair da residência ambos, irresignou-se, e neste momento, alcançou a ofendida, passando a desferir-lhe
so
cos em seu corpo, provocando, assim, as lesões corporais testificadas em Laudo Pericial, ofendendo a integridade corporal desta (...)”.

In casu,
ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que
a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que a mesma fora agredida
pelo apelante
.

De se ressaltar que
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido,
“(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes

(...).” (TJES Apelação Criminal 004160012045 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, não há comprovação nos autos que o apelante tenha direcionado seus atos neste sentido, à luz de injusta agressão praticada pela vítima.

No que se refere a pena-base, entendo que a mesma merece retoques.

Do estudo dos autos afere-se que o juízo antecedente negativou as circunstâncias judicias relativas a personalidade, motivos e circunstâncias de forma devidamente fundamentada
1
, não o fazendo com relação a culpabilidade, eis que justificou a sua negativação diante de argumento não relativo ao caso concreto em si, destacando de forma genérica que “A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade é alta, ultrapassando as raias do razoável”.

Ademais, não fora utilizada fundamentação necessária para adoção de frações diversas daquelas sugestionadas pelo STJ, para aplicação em casos como tais

Assim, subsistindo três circunstâncias judiciais negativas em face do recorrente, é de ser redimensionada a pena-base para o patamar de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze dias de reclusão, que torno definitiva na ausência de outras circunstâncias ou causas de aumento ou diminuição.

Em trato continuativo perfilho do entendimento manifestado no sentido de que a concessão do sursis é obrigação imposta ao Magistrado, podendo o apelante, em sede de execução, optar pelo cumprimento imediato da pena corporal imposta.

Neste sentido, menciono os dizeres de julgado emanado do STJ, nestes termos: “
Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade"
(AGRG no RESP n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)". 2. Agravo regimental improvido (STJ; AgRg-AREsp 2.035.550; Proc. 2021/0399699-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/09/2022; DJE 20/09/2022).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA
.

1
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade é alta, ultrapassando as raias do razoável. Seus antecedentes ou fatos de sua vida pregressa estão imaculados. Sua conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente nornal. Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da Mulher. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que o Acusado, agiu de forma imotivada, banal. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e merecem ser sopesados, uma vez que praticou as agressões na presença do filho menor do casal. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O comportamento da vítima em nada estimulou, o cometimento do crime.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.